Tribunal: TJPA
Processo: 0035602-27.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ? CULPABILIDADE DO AGENTE ? SÚMULA 23 DO TJPA - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EM PATAMAR MAIOR ? IMPROCEDÊNCIA ? ATENUAÇÃO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO ATENDENDO PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ? MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS ? ART. 33 DO CPB ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na dosimetria realizada pelo Magistrado a quo uma circunstância judicial foi valorada negativamente ao réu, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicado a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias-multa.2. Verifica-se que a conduta do réu, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que o mesmo, praticou o crime em via pública, sem se preocupar com os transeuntes, além de ter agido com extrema violência ao aplicar um soco na vítima que estava dentro do veículo impossibilitada de se defender. 3. A valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou-se em consideração a ação do réu, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador. 4. A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o quantum da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu. 5. Não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.6. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. 7. Desta forma, mantenho a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 8. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, motivo pelo qual atenuou a pena em 05 meses e 10 dias-multa, passando a dosá-la em 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa. 9. A Defesa pleiteia que a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria seja aplicada no patamar maior. 10. O pleito não merece prosperar, inicialmente, por não haver critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, devendo o Magistrado fixar o patamar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade.11. Na terceira fase, não se observa causas de aumento ou diminuição da pena, portanto deve ser mantida em 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa. 12. O regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, em razão do disposto no art. 33 do CPB. 13. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0035602-27.2015.814.0401.
APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157,
CAPUT
DO CP -
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE DO AGENTE - SÚMULA 23 DO TJPA - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EM PATAMAR MAIOR
- IMPROCEDÊNCIA - ATENUAÇÃO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO ATENDENDO PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PENA SUPERIOR A 04 ANOS - ART. 33 DO CPB -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Na dosimetria realizada pelo Magistrado a quo uma circunstância judicial foi valorada negativamente ao réu, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicado a pena-base em
04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias-multa.
2.

Verifica-se que a conduta do réu, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que o mesmo, praticou o crime em via pública, sem se preocupar com os transeuntes, além de ter agido com extrema violência ao aplicar um soco na vítima que estava dentro do veículo impossibilitada de se defender.
3.

A valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou-se em consideração a ação do réu, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador.
4.

A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu.
5.

Não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
6.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
7.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
8.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, motivo pelo qual atenuou a pena em 05 meses e 10 dias-multa, passando a dosá-la em 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa.
9.

A Defesa pleiteia que a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria seja aplicada no patamar maior.
10.

O pleito não merece prosperar, inicialmente, por não haver critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, devendo o Magistrado fixar o patamar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade.
11.

Na terceira fase, não se observa causas de aumento ou diminuição da pena, portanto deve ser mantida em 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa.
12.

O regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, em razão do disposto no art. 33 do CPB.
13.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0035602-27.2015.814.0401.
APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia e aplicou ao réu a pena de 04 anos e 03 meses de reclusão e o pagamento de 20 dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática do crime descrito nos
art. 157, caput do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 14.08.2015, por volta das 09 horas, o denunciado abordou a vítima Izabela Cristine dos Santos no momento em que esta parou seu veículo em uma faixa de pedestre enquanto trafegava pela Av. Castilho França na companhia da adolescente Claryane. Ato contínuo, o denunciado aplicou um soco na passageira, visto que o carro se encontrava com os vidros abertos, e em seguida, subtraiu o celular Marca LG/Dual Chip/TV, cor preta que estava em posse de Claryane, mas pertencia à Izabela, empreendendo fuga logo após, sendo detido e preso posteriormente.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA
pelo crime descrito no art. 157, caput do CP
.

A denúncia foi recebida em 28.06.2016, conforme se observa à fl. 04 dos autos.

Após devidamente instruído o processo, o Magistrado
a quo
proferiu sentença condenatória, às fls.51/60.

Diante do inconformismo da apelante, a defensoria pública interpôs recurso de apelação, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, no intuito de que seja fixada no mínimo legal, além da aplicação de circunstância atenuante prevista no art. 65, III, `d¿ do CP, em patamar superior. Ao final, requereu a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, às fls. 67/71, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 81/85, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, devendo ser mantida a sentença guerreada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0035602-27.2015.814.0401.
APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EM PATAMAR MAIOR E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente ao réu, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicado a pena-base em
04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias-multa
. Vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, em razão de ¿revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu não se intimidou em praticar o ato em via de grande movimentação de transeuntes, o que denota não temer qualquer tipo de coerção (...)¿.

Verifica-se que
a conduta do réu, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que o mesmo, praticou o crime em via pública, sem se preocupar com os transeuntes, além de ter agido com extrema violência ao aplicar um soco na vítima que estava dentro do veículo impossibilitada de se defender.

Como se vê
a valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou-se em consideração a ação do réu, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu.

Conforme se observa,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, motivo pelo qual atenuou a pena em 05 meses e 10 dias-multa, passando a dosá-la em 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa.

A Defesa pleiteia que a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria seja aplicada no patamar maior.

O pleito não merece prosperar, inicialmente, por não haver critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, devendo o Magistrado fixar o patamar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade.

Na terceira fase, não se observa causas de aumento ou diminuição da pena, portanto deve ser mantida em 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, em razão do disposto no art. 33 do CPB.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator